Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto os filhos estiverem estudando com a finalidade de se capacitar para o mercado de trabalho.
3. O pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, mormente quando houve determinação da manutenção da obrigação alimentar em processo findo há pouco mais de um ano neste Tribunal de Justiça.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.